Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONSTATADA A ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, EM FACE DO REGISTRO DE EXPRESSA CIÊNCIA DO ATO EM NOME DO REPRESENTANTE CADASTRADO PELO BMG PARA RECEBIMENTO DAS INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. LADO OUTRO, ANULA-SE O PROCESSO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA, UMA VEZ QUE A PUBLICAÇÃO DO ATO NO DJE NÃO FOI DIRIGIDA AO ADVOGADO INDICADO PELO AGRAVANTE, SENDO QUE A ADVOGADA QUE ACESSOU OS AUTOS ELETRÔNICOS O FEZ EM NOME PRÓPRIO (E NÃO POR MEIO DE LOG IN E SENHA FORNECIDOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR OCASIÃO DO CADASTRAMENTO). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG contra decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF (autos 0700270-22) de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, prolatada nos seguintes termos: [...] Trata-se de Impugnação à Ação de Cumprimento de Sentença interposta pela parte Executada BANCO BMG S.A. na qual pede a concessão de efeitos suspensivos à impugnação; nulidade das intimações de todos os atos subsequentes ao protocolo da contestação e cobrança de valor em excesso. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de efeitos suspensivo rejeito, porquanto não vislumbro que o prosseguimento do cumprimento de sentença vá causar ao embargante grave dano de difícil ou incerta reparação. No que se refere a alegação de nulidade das intimações após apresentação da contestação, por não terem sido os atos publicados em nome do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão OAB 53701-A, esclareço que sendo o banco embargante empresa parceira do PJE, vindo a receber citações, intimações e demais expedientes por meio de expedição eletrônica, a referida expedição substitui qualquer outro meio de publicação oficial e dá início a fluência do prazo a partir da ciência ou não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos a partir da data da citação/intimação. Vejamos o que estabelece o artigo 5o da Portaria GC 160/2017: Art. 5o A comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Sendo assim, qualquer advogado habilitado pela empresa parceira poderá dar ciência ao ato, começando a fluir a partir daí o prazo para interposição de eventual recurso. E, no presente caso, o prazo para o embargante apresentar a impugnaçãoiniciou-se em 15/12/2021 e findou em 07/02/2022. Desse modo, considerando que a presente impugnação foi apresentada somente em 07/03/2022, flagrante sua intempestividade. Ainda, sobre o tema, colaciono abaixo o disposto no art. 5o,§ 1o e §6o da Lei 11.419/2006,in verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.(...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais No que se refere a alegação de excesso de execução, em que pese o fato de que o presente recurso sequer deve ser conhecido ante a sua intempestividade, entendo que não merece prosperar as alegações do embargante, haja vista que conforme acima exposto não houve qualquer irregularidade nas intimações do requerido e, não tendo o demandado realizado o pagamento do débito no prazo 15 (quinze) dias, conforme informa a decisão ID 108505301, cabível a incidência da multa do artigo 523 do CPC, não caracterizando tal fato excesso de execução. Sendo assim, rejeito a Impugnação ao Cumprimento da Sentença. Considerando que houve bloqueio de valores para pagamento do débito, expeça-se o alvará em favor do credor. Publique-se. Intime-se [...].
II. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade de todas as intimações apresentadas após a contestação na fase de conhecimento, uma vez que constaria pedido e publicação em nome de advogado específico. Além disso, alega o descabimento da penhora de valores (ausente intimação para pagamento) e o excesso de execução (indevida incidência de multa por descumprimento).
III. O cerne da controvérsia reside na ocorrência ou não de vício nas intimações na fase de conhecimento, o que invalidaria o processo desde então (inclusive a sentença ora em fase de cumprimento), por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (matéria de ordem pública).
IV. Merece ser mantida (em parte) a conclusão jurídica originária.
V. Para tanto, destacam-se os seguintes fatos processuais: (a) em 03.3.2021, a instituição financeira colacionou contestação, procuração e substabelecimento em nome da advogada ANA JACQUELINE LIMA SOUZA, OAB/DF 44.590, para a representação do outorgante, podendo, inclusive requerer e assinar o que necessário for, praticando todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, notadamente nos autos do processo no 0700270-22.2021.8.07.0019, movido por AGENOR MARTINS BARBOSA; (b) na defesa constava também a observação: que todas as publicações e/ou intimações relativas ao processo deverão ser expedidas exclusivamente em nome de GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, inscrito na OAB/DF 53.701-A, sob pena de nulidade; (c) conforme se constata na aba “expedientes” do sistema PJe, o representante do BANCO BMG tomou ciência inequívoca das intimações para manifestação acerca das alegações formuladas em réplica e da modificação do pedido, em 24.5.2021 e em 27.7.2021, respectivamente, sem apresentação de resposta; (d) a sentença, efetivamente, foi disponibilizada no DJe em 05.10.2021, em nome da patrona ANA JACQUELINE, porém, o representante da instituição financeira registrou ciência da sentença no sistema eletrônico, em 14.10.2021, sendo que o trânsito em julgado foi certificado somente em 10.11.2021; (e) iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi publicada intimação para cumprimento da decisão (em 22.11.2021), novamente em nome tão somente da advogada ANA JACQUELINE que, a partir de então, passou a registrar ciência no sistema (em nome próprio) dos atos processuais (em 23.11.2021 – início do cumprimento de sentença; em 06.4.2022, da decisão de rejeição ao cumprimento de sentença; em 04.05.2022, do bloqueio de ativos da instituição financeira e, em 19.5.2022, da suspensão dos atos processuais até o julgamento do agravo, recebido com efeito suspensivo.
VI. Pois bem. Conforme pontuado na decisão revista, a parte embargante, por se tratar de empresa parceira do PJe, recebe citações, intimações e demais expedientes por meio de expedição eletrônica, o que substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a dar início da fluência do prazo, a partir do registro da ciência; ou, sem consulta, em até dez corridos da data da citação/intimação (art. 5o da Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018).
VII. Desse modo, qualquer advogado habilitado pela instituição parceira, poderá dar ciência aos atos processuais no sistema PJe, independentemente da indicação de específico advogado a receber ao endereçamento das publicações, sendo que se inicia o prazo processual a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato pelo patrono, independentemente da publicação em diário oficial.
VIII. Nesse contexto, em relação à intimação da sentença, não configurada a alegada nulidade, uma vez ficou registrada expressa ciência do ato, em nome do representante do BMG
IX. De outra visada, é de se reconhecer a aparente irregularidade da intimação dos atos posteriores, inclusive da deflagração da fase de cumprimento de sentença, porque: (a) as publicações foram dirigidas a patrono diverso do indicado na contestação; e (b) a nominada advogada, em que pese regularmente constituída nos autos eletrônicos, acessou os atos processuais no sistema PJe em nome próprio (e não como representante do BANCO BMG habilitada para recebimento das intimações eletrônica, nos termos das Portarias GC 160/2017 e 140/2018, por meio de log in e senha disponibilizados por ocasião do cadastramento).
X. Nesse quadro processual, é de se dar parcial provimento ao agravo para anular os atos processuais a partir da intimação para cumprimento espontâneo da sentença (inclusive). Via de consequência, os valores bloqueados por meio do SISBAJUD deverão ser liberados em favor da parte agravante.
XI. Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos do item X da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.